Tribunal: TJES
Processo: 0016997-17.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Violação de domicílio; Dano Qualificado; Desacato; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016997-17.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HANIEL REZENDE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
ART. 150, DO CÓDIGO PENAL, NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA.
1.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
2.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO
LEGAL
.
AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL.
3.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
INVIABILIDADE. 4.
DECOTE DA AGRA
VA
NTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
5.
DECOTE DA INDENIZAÇÃO
REFERENTE AO
DANO MORAL
CAUSADO PELA INFRAÇÃO
.
INVIABILIDADE
.
6.
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO.
7.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade quanto ao crime de violação de domicílio praticado no âmbito doméstico ou familiar (art. 150, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06). Ressalta-se que, nas infrações penais dessa natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.
In casu
, a palavra da vítima foi corroborada por depoimento testemunhal, bem como pelas fotos do dano ocasionado pelo apelante. 2. O magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, de modo que não há interesse recursal na análise do pleito de fixação da pena-base em seu patamar mínimo, porquanto tal providência já consta na sentença recorrida. 3. Sendo o réu maior de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, inviável a aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa. 4. A agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, buscou recrudescer o tratamento dispensado à violência doméstica e familiar contra a mulher, o que não foi punido de forma específica pelo tipo penal previsto no artigo 150, do Código Penal, não havendo nenhuma incoerência na aplicação da agravante. 5. Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória. Ademais, tratando-se de norma cogente a previsão, como efeito da condenação, da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, nos moldes do art. 91, inciso I, do Código Penal, não é possível sua exclusão. 6. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Haniel Rezende Assis
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra, às fls. 150/153-verso dos autos físicos.

Conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, a denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra o seguinte:

“
[...] no dia 20 de outubro de 2020, por volta das 18h00min, na Rua Guarapari, n° 91, Serramar, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, invadiu o domicílio da vítima Alice Soares Martins, sua ex companheira.

A vítima relata que conviveu com o denunciado durante aproximadamente 06 (seis) anos e que do relacionamento adveio 03 (três) filhos, sendo que na data dos fatos já haviam terminado há aproximadamente um ano. Aduz, ainda, que o denunciado é usuário de drogas e ingere bebida alcoólica, além de não aceitar o fim do relacionamento.

Vale ressaltar que, conforme relato da vítima, na manhã em que ocorreu os fatos, o denunciado foi até a residência da vítima afirmando que gostaria de ver os filhos. Assim que entrou na residência, o denunciado tomou o celular da vítima de sua mão, sem o seu consentimento e começou a injuriá-la, chamando-a de "piranha, vagabunda e prostituta", e em seguida, quebrou seu celular.

Extrai-se dos autos que a vítima foi até a Delegacia relatar o ocorrido, bem como requereu Medidas Protetivas de Urgência em desfavor do denunciado, conforme se verifica do Boletim Unificado n° 43443775 em anexo (fls. 12/13).

Ato contínuo, por volta de 18h00min do referido dia, o denunciado retornou à casa da vítima e novamente disse que queria ver os filhos, sendo que no momento que viu a vítima, passou a injuriá-la, chamando-a de "vagabunda, puta e piranha", o que fez com que a vítima acionasse a polícia.

De acordo com a declaração da vítima colhida na esfera policial (fl. 24), o denunciado pulou o muro da residência da vítima e entrou em sua residência sem permissão.

Mesmo com a chegada da guarnição ao local, o denunciado continuou a injuriar a vítima, momento em que foi autuado em flagrante delito.

Insta mencionar que durante o trajeto até a Delegacia, o denunciado desacatou os agentes da lei, dizendo: ‘Firminin, eu que pago essa merreca desse seu salário, eu ganho o dobro do seu salário. Policial ladrão’, bem como injuriou a vítima, dizendo ‘vou arrumar uma mulher três vezes mais bonita que você’ ‘esses peitos caídos, eu estava chupando eles esses dias todinhos’ [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art.
150,
do Código Penal,
na forma da Lei 1nº 1.340/06
, à pena de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias

de detenção
, em regime
aberto
para início de cumprimento de pena,
além
da fixação do
quantum
de

R$1.000,00 (mil reais), a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 159/164-verso dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o fundamento de insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base para o mínimo legal, o decote da agravante disposta no art. 61, II, “f”, do Código Penal, o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, o decote do
quantum
fixado a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção de custas processuais.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, ressalto que o crime de violação de domicílio, contido no artigo 150, do Código Penal, prescreve a conduta da seguinte forma:

Violação de domicílio

Art. 150 -
Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Dito isso, verifico que a
materialidade
do crime restou devidamente comprovada nos autos físicos por meio do Boletim Unificado de fls. 08/10, do Boletim de Atendimento de fls. 11/11-verso, das fotografias anexadas às fls. 21/23, do Auto de Apreensão de fls. 30/30-verso e da prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

A
autoria
também é incontestável a partir das declarações colhidas em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, a vítima Alice Soares Martins, em sede investigativa, às fls. 27/27-verso dos autos físicos, narrou os fatos da seguinte forma:

“
QUE CONVIVEU COM O CONDUZIDO POR CERCA DE 6 ANOS, QUE O CASAL TEM 3 FILHOS MENORES, QUE ESTÁ SEPARADA DE HANIEL HÁ CERCA DE 1 ANO E ESTÁ MORANDO COM A MÃE, QUE AFIRMA QUE HANIEL TEM UMA BARBEARIA, QUE ELE FAZ USO DE ÁLCOOL E MACONHA, QUE A DECLARANTE AFIRMA ESTAR DESEMPREGADA, QUE AFIRMA QUE HANIEL NÃO TEM ARMA DE FOGO,
QUE COM RELAÇÃO AOS FATOS AFIRMA QUE DESDE O FIM DO RELACIONAMENTO HANIEL NÃO PARA DE IMPORTUNAR A DECLARANTE, QUE SÃO DIÁRIAS AS IMPORTUNAÇÕES,

QUE NA MANH
Ã
DE HOJE AFIRMA QUE HANIEL
FOI
AT
É
A CASA DE SUA MÃE ONDE EST
Á
RESIDINDO E DISSE QUE FICARIA LÁ COM A DESCULPA DE VER OS FILHOS, QUE ENT
Ã
O PASSOU A AGREDIR VERBALMENTE A DECLARANTE CHAMANDO-A DE PIRANHA, VAGABUNDA E PROSTITUTA E EM SEGUIDA QUEBROU SEU CELULAR,
QUE A DECLARANTE ACIONOU A POLÍCIA MAS HANIEL SE EVADIU, QUE A DECLARANTE FOI ATÉ A DELEGACIA ONDE REGISTROU OS FATOS E REQUEREU MEDIDAS PROTETIVAS,
QUE NA NOITE DE HOJE, POR VOLTA DE 18H/18:15H HANIEL VOLTOU AT
É
SUA CASA E NOVAMENTE DISSE QUE QUERIA VER OS FILHOS, QUE AO VER A DECLARANTE PASSOU A XING
Á
-LA DE "VAGABUNDA, PUTA E PIRANHA", QUE A DECLARANTE COM MEDO ACIONOU A POLICIA, QUE ENT
Ã
O HANIEL ADENTROU
NO IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO E QUE ACREDITA QUE ELE TENHA PULADO O MURO POIS ELE N
Ã
O TEM CHAVE DO IMÓVEL E N
Ã
O RESIDE NO LOCAL,
QUE COM A CHEGADA DA PM HANIEL CONTINUOU COM AS AGRESSÕES VERBAIS NA FRENTE DOS POLICIAIS, QUE ENTÃO ELE FOI PRESO E A DECLARANTE ENCAMINHADA AO PEM, QUE DURANTE A CONDUÇÃO PARA A DELEGACIA, DENTRO DA VIATURA, HANIEL PASSOU A AGREDIR VERBALMENTE OS POLICIAIS, DIZENDO QUE ‘ELE QUE PAGAVA O SALÁRIO’ E ‘QUE OS POLICIAS ERAM LADRÕES’, QUE DURANTE TODO O TRAJETO PARA A DELEGACIA FOI AGREDIDA VERBALMENTE POR HANIEL QUE HUMILHAVA A DECLARANTE DIZENDO QUE ‘OS SEUS PEITOS SÃO CAÍDOS’, QUE A DECLARANTE DESEJA REPRESENTAR EM DESFAVOR DE HANIEL, QUE JÁ REQUEREU MEDIDAS PROTETIVAS NA DATA DE HOJE, QUE NÃO NECESSITA DE CASA ABRIGO E NEM DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, QUE NÃO FOI AGREDIDA FISICAMENTE E NÃO ESTÁ LESIONADA”.

Em juízo,
em
mídia
acostada à
fl.
137
dos autos físicos
,
a ofendida
declarou
que foi à Delegacia da Mulher para conseguir medida protetiva, logo após o apelante ter entrado em sua casa. V
ejamos:

que os fatos ocorreram como descritos em sede investigativa; que estava separada de Haniel há um ano; que ele morava no mesmo bairro que eu; que sempre moramos próximos, mas era em outra casa; que eu morava na Guarapari, um prédio em frente a um CMEI, que meus meninos inclusive iam; que eu não sabia onde ele morava; que depois que nós separamos, eu não soube pra onde ele foi; que ele não tinha autorização pra entrar na minha casa; que no dia dos fatos, ele me chamou no portão e eu fui atender; que chovia muito no dia; que eu fui com o telefone na mão; que foi nesse momento que ele começou; que ele queria me agredir, mas eu entrei pra dentro e fechei a porta; que ele invadiu a residência, quebrou a porta; que minha irmã foi me ajudar e ela acabou se machucando; que ele não me agrediu, mas quebrou o telefone; que ele queria me agredir no portão, mas eu corri; que eu morava na parte de cima, e quando ele subiu, e conseguiu quebrar a porta, ele só quebrou o telefone e saiu; que ele jogou o telefone no chão; que destruiu ele todo; que tive que comprar outro; que gastei aproximadamente mil e quatrocentos reais; que fiquei sem telefone por um tempo, mas depois comprei outro; que ele também quebrou a porta; que eu e minha irmã ficamos atrás da porta segurando, mas não deu; que eu não sei se foi chutando ou soco, estava tão nervosa na hora que não lembro, mas quebrou; que a porta era de madeira; que quem pagou o prejuízo da porta foi ele; que acho que ele queria destruir meu celular mesmo; que acho que foi pra me vigiar, sabe?; que ele chegou perguntando do telefone; que se ele quisesse me agredir, ele teria feito; que quando aconteceu isso de manhã, ele fugiu e os policiais não o encontraram; que fomos até a barbearia dele, mas ele não estava lá; que ele ficou sumido durante o dia inteiro; que nisso eu fui na delegacia da mulher pedir medida protetiva, pra dar o primeiro passo pra ele não se aproximar de mim; [...] que quando voltamos, minha mãe já estava em casa, mas eu fui pra casa de uma tia com medo de ele voltar; que minha vizinha ligou para minha tia, umas 18:30h, falando que ele havia voltado lá para o prédio para falar comigo; que eu disse que iria com a presença da polícia; que então liguei para a polícia e nós fomos; que chegando lá, os policiais estavam tentando conversar com ele, mas ele estava muito alterado; que eu fiquei muito nervosa; [...] que ele não disse por que foi lá em casa; que ele sempre foi muito ciumento, mesmo a gente estando separado; que eu evitava sair sozinha, nunca fui de sair; que sempre evitei; que ele nunca me ameaçou não; [...] que hoje em dia tá tudo bem; que ele respeita a medida protetiva; que eu não moro perto dele; que ele cuida dos filhos, normal; que meus dois filhos são com ele; que ele não deixou claro, no dia, que queria ver os filhos; que o imóvel era alugado; que eu e minha mãe pagávamos; que ele não contribuía; que ele me agrediu com palavras; que não deu tempo de pedir pra ele sair, eu só chamei a polícia; que ele ofendeu a todo mundo.

Corroborando com a narrativa da vítima,
o policial militar

Douglas Firmino da Silva,
em juízo,
na mídia acostada à fl. 129, afirmou
o
seguinte:

Que me recordo dos fatos narrados; que fomos acionados pelo CIODES; que quando chegamos lá, conversamos com a vítima, pra depois irmos falar com ele; que
ele estava muito alterado, muito agressivo, mas nada de droga ou bebida; que estava consciente, mas estava gritando, com ânimo exaltado; que ela relatou que ele havia pulado o muro da residência e quebrado a porta dela; que ela e irmã tentaram se proteger
dentro do quarto,
empurrando a porta; que
eu me recordo dessas fotos; que é a parte de dentro da casa; que
a gente perguntou o que tinha acontecido, mas não teve conversa com ele; que ele começou a ofender a mim e meu parceiro, então levamos ao
DPJ
[...].

Já o réu, em seu interrogatório judicial, negou que tenha cometido as condutas descritas pela vítima e pelo policial Douglas Firmino da Silva,
conforme
a
mídia acostada à fl.
1
37
dos autos físicos
,
nos seguintes termos:

"... que eu não invadi a casa; que a porta estava aberta; que o problema começou quando ela me pediu pra sair da casa e eu não quis, porque estava vendo meus filhos; que ela me deu permissão para entrar; que eu não ia invadir não; que eu não xinguei ela em momento nenhum; que não quebrei o celular dela; que eu voltei na casa às 18h, depois do serviço; que ela me permitiu a entrada; que eu não a xinguei; que eu não pulei o muro da casa porque ela já havia me deixado entrar; que a gente começou a discutir lá dentro; que eu não a xinguei com a polícia lá; que não desacatei os policiais em nenhum momento; que não destruí nada na delegacia; que nego a maioria dos fatos; que eu confesso que a gente brigou lá dentro da casa; que ela tinha permitido a minha entrada; que quando começou a discussão, os vizinhos chamaram a polícia; que os policiais estavam me tratando como se eu fosse um animal, com cassetete; que eu estava cansado do trabalho, querendo ver meus filhos e me trataram assim; que não estava bêbado nem drogado; que sou barbeiro; que estudei até o primeiro ano; que a gente tem contato por causa dos filhos; que conversamos sobre eles, ela leva eles lá na loja [...]".

Nesse particular, é relevante destacar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021)>

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Assim, não obstante a negativa de autoria por parte do apelante, observa-se que as declarações da ofendida, aliadas ao testemunho do policial e as fotos do dano causado pelo apelante, revelam incontestes a autoria e materialidade do crime de
violação de domicílio
,
no contexto da Lei Maria da Penha,
razão pela qual mantenho a condenação do apelante
Haniel Rezende Assis
na sanções do artigo 150, do Código Penal.

P
rosseguindo, p
asso ao exame dos pedidos
formulados pela defesa que se referem

ao capítulo da dosimetria
d
a
pena
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Dito isso, n
a
primeira fase
da dosimetria, o
m
agistrado
a quo

fixou

a pena-base no mínimo legal, qual seja
01 (um) mês de detenção
.

Assim,
não há interesse recursal na análise do pleito de
fixação da pena-base em seu patamar mínimo, porquanto tal providência já consta na sentença recorrida.

Prosseguindo, na
segunda fase,
vejo que

inexistem circunstâncias atenuantes
reconhecidas na sentença primeva
.

Nessa senda, a defesa requer a aplicação da atenuante da menoridade relativa, porém, à época dos fatos, vejo que o réu possuía 25 (vinte e cinco) anos. Assim, inviável
seu conhecimento,
por ausência de interesse recursal.

Lado outro, foi reconhecida a
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal
,
sendo a pena majorada em
15 (quinze) dias
,
ficando
a pena intermediária
em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Nesse ponto, a
defesa, em suas razões, requer o decote d
a mencionada
agravante, já que
constituiria elementar do tipo penal
, porém sua fundamentação remete ao artigo 129, § 9° do Código Penal.

In casu
, o

apelante foi condenado no crime de
violação a domicílio
,
não havendo nenhum
a
element
ar em tal tipo penal
semelhante a
o
disposto na
circunstância
agravante.

Desse modo, destaco
que não há óbice
n
a
aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
(“
ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”
)
ao crime previsto no artigo 150, do Código Penal
(
“entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”
).

Isso porque “
é pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar
[...]”.
(AGRG no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019).

Assim,
inviável seu afastamento, já que o apelante
praticou o crime de violação de domicílio com
violência contra mulher,
prevalecendo-se da relação doméstica
(mãe de seus filhos e ex-companheira)
.

Enfim, n
a
terceira fase

da dosimetria
, inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena,
foi fixada a
pena definitiva de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de detenção
do crime previsto no art.
150
do Código Penal
.

Assim, verifico que o
j
uiz de primeiro grau, diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito nesta seara recursal.

Por
sua vez
,
a defesa postula
o
decote do
quantum
fixado a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sobre a temática, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...].”

Saliento que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença,
exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso
, conforme se extrai da inicial acusatória (fl. 03 dos autos físicos).

Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
[...] O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior.
Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
. Tema n. 983/STJ. 2.
Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo
. 3. A pretensão de alteração da fração do valor fixado a título de reparação de danos demanda a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.039.493; Proc. 2022/0002801-7; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Desse modo, tratando-se de norma cogente a previsão, como efeito da condenação, da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, nos moldes do art. 91, inciso I, do Código Penal,
não é possível sua exclusão.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Quando demonstrado que o agente apropriou-se indevidamente, em razão do vínculo empregatício com o estabelecimento comercial, de quantia devida à vítima, mantém-se o Decreto condenatório da acusada como incursa nas penas do artigo 168, §1º, inciso III, do CP.
Inviável o acolhimento do pedido de exclusão do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima em face de eventual hipossuficiência do réu, porquanto sua imposição decorre de norma cogente
(art. 91, inciso I, do Código Penal). (TJDF; APR 2016.01.1.033515-0; Ac. 105.9144; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Romão Cícero de Oliveira; Julg. 09/11/2017; DJDFTE 17/11/2017)

C
onsiderando que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, estando em tal peça expresso o pedido de fixação de valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração pelo órgão acusador, sendo fixado valor proporcional, razoável e adequado à gravidade da infração, à pena privativa de liberdade fixada e à situação econômica do apelante,
é inviável o seu decote.

Assim sendo,
m
antenho
o valor indenizatório ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de compensação pelo dano
ocasionado à vítima
.

Por fim,
a
defesa pugna pela concessão do
benefício da justiça gratuita
, todavia, entendo que também
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,

pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)